Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-20.2025.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 2000081-20.2025.9.13.0000 Referente: Processo n. 2000219-09.2024.9.13.0004 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/05/2025 Publicação: 05/06/2025 Decisão: majoritário EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – PUBLICAÇÃO DE VÍDEO CUJO CONTEÚDO FOI OBJETO DE CONDENAÇÃO EM SENTENÇA PENAL – ORDEM JUDICIAL DE REMOÇÃO INTEGRAL DO CANAL NA PLATAFORMA YOUTUBE - DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – ART. 19, §1º, DA LEI N. 12.965/2014 – MARCO CIVIL DA INTERNET – VIOLAÇÃO – ANULAÇÃO PARCIAL DA ORDEM JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA ORDEM JUDICIAL PARA REMOÇÃO DE VÍDEO ESPECÍFICO – SEGURANÇA CONCEDIDA. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, Relator para o acórdão) I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ordem judicial de remoção de canal do YouTube, proferida no bojo de sentença penal condenatória, que reconheceu o uso da plataforma digital para a prática de crimes contra a honra, especialmente calúnia contra a instituição da Polícia Militar. O impetrante alega nulidade da ordem judicial por ausência de indicação específica de URLs, com fundamento no art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e defende violação à liberdade de expressão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a ordem judicial de remoção de canal do YouTube proferida com base em sentença penal condenatória, que identificou apenas uma postagem como meio de execução de crime; (ii) estabelecer se tal medida configura censura ou afronta à liberdade de expressão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberdade de expressão, consagrada nos artigos 5º, incisos IV e IX, e 220 da Constituição da República, constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, sendo essencial ao pluralismo de ideias e ao controle social dos atos do poder público. Qualquer medida restritiva a esse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 direito deve ser interpretada de forma estrita e justificada apenas em situações excepcionais, por meio de mecanismos que não configurem, sob qualquer hipótese, censura prévia, prática expressamente vedada pelo § 2º do art. 220 da Carta Magna. 4. A Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu artigo 19, § 1º, estabelece, como condição de validade da ordem judicial de remoção de conteúdo, a "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material". Essa exigência legal visa coibir ordens genéricas que possam resultar na remoção excessiva de conteúdos ou, como no caso, na supressão do próprio canal. A ratio essendi da norma é permitir a remoção cirúrgica e pontual do ilícito, com a máxima preservação do fluxo de informações. 5. Embora a prática de crimes contra a honra deva ser reprimida pelo Estado, as sanções e medidas dela decorrentes devem observar os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade. A remoção do vídeo específico, cujo conteúdo foi judicialmente reconhecido como ilícito, é medida adequada e necessária para cessar a ofensa. Contudo, a exclusão do canal como um todo representa uma sanção que transborda essa finalidade, projetando-se sobre a própria capacidade de comunicação do indivíduo. 6. A harmonização entre o direito à honra e a liberdade de expressão não pode se dar pela aniquilação de um deles. A remoção do canal impede que seu titular se manifeste sobre quaisquer outros assuntos, mesmo que de relevante interesse público e de forma lícita, configurando uma restrição desproporcional com contornos de censura. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A ordem judicial de remoção integral de um canal em plataforma digital, fundamentada na ilicitude de um único conteúdo postado, configura censura prévia e violação desproporcional à liberdade de expressão, direitos assegurados pelos artigos 5º, incisos IV e IX, e 220 da Constituição Federal. 2. A validade da ordem judicial de remoção de conteúdo da internet, nos termos do artigo 19, § 1º, da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), pressupõe a identificação clara e específica do material infringente, não se admitindo determinações genéricas que resultem na supressão integral de um canal de comunicação em razão de postagens futuras e incertas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, XIV, e 220, caput e §2º; Lei n. 12.965/2014, art. 19, §1º; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º e 5º. V.V. - EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLATAFORMA YOUTUBE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URL. VALIDADE DA ORDEM JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ordem judicial de remoção de canal do YouTube, proferida no bojo de sentença penal condenatória, que reconheceu o uso reiterado da plataforma digital para a prática de crimes contra a honra, especialmente calúnia contra a instituição da Polícia Militar. O impetrante alega nulidade da ordem judicial por ausência de indicação específica de URLs, com fundamento no art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), e defende violação à liberdade de expressão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a ordem judicial de remoção de canal do YouTube proferida com base em sentença penal condenatória, ainda que ausente a indicação específica de URLs; (ii) estabelecer se tal medida configura censura ou afronta à liberdade de expressão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem judicial de remoção do canal é válida quando derivada de sentença penal condenatória que reconhece a prática reiterada de crimes contra a honra, sendo o canal utilizado como meio habitual de execução do delito. 4. A exigência de indicação específica de URLs prevista no art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet não se aplica de forma absoluta, sendo afastada quando a decisão judicial identifica de forma clara e suficiente o conteúdo ilícito e os meios de sua propagação, como o nome do canal, os vídeos e a conduta reiterada. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da exigência de indicação de URLs em situações excepcionais, especialmente quando se trata da execução de sentença penal condenatória (AgInt no REsp 1.504.921/RJ; AgInt no AREsp 2.314.086/RS). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 6. A medida de retirada do canal é excepcional, proporcional e necessária para interromper crime permanente, garantir a efetividade da decisão penal e preservar valores constitucionais como a honra, a disciplina e a integridade institucional da Polícia Militar. 7. A liberdade de expressão não protege manifestações criminosas, razão pela qual não se configura censura a determinação judicial de remoção do canal nessas circunstâncias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A ordem de remoção de canal digital baseada em sentença penal condenatória é válida mesmo sem a indicação específica de URLs, desde que o conteúdo ilícito esteja claramente identificado na decisão. 2. A medida judicial de retirada do canal não configura censura, quando visa cessar crime permanente e proteger direitos fundamentais. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, IX e X; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp 2.314.086/RS e AgInt no REsp 1.504.921/RJ (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Relator) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em conceder a segurança para anular parcialmente a ordem judicial emanada do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000219-09.2024.9.13.0004/MG, especificamente na parte em que determina a remoção integral do canal do YouTube denominado “@Cabo Cleines”. Ficou mantida, contudo, a ordem de remoção do vídeo específico intitulado “Chocante +18 anos oficiais da PMMG assediam e perseguem policiais até suicidarem”, desde que sua URL (Uniform Resource Locator) seja ou tenha sido devidamente fornecida pela autoridade judicial às impetrantes, de modo a permitir sua inequívoca identificação e remoção, em estrita observância ao que dispõe o artigo 19, § 1º, da Lei n. 12.965/2014, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sendo vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que denegou a segurança. Relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Google LLC e Google Brasil Internet Ltda., com fundamento nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, visando à desconstituição de ordem judicial proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual de Minas Gerais, nos autos da Ação Penal Militar nº 2000219-09.2024.9.13.0004. Segundo narrado na inicial, em 12 de dezembro de 2024, a empresa impetrante foi comunicada, via ofício judicial (nº 2754/2024), da ordem para retirada do ar do canal do YouTube denominado “@Cabo Cleines”, especialmente do vídeo intitulado “Chocante +18 anos oficiais da PMMG assediam e perseguem policiais até su1c1d4arem”. A ordem se fundamentou em decisão proferida na sentença penal que condenou o titular do canal, Cleines Pinto de Oliveira, pelo crime de calúnia (art. 214 do CPM), com causa de aumento por ter sido praticado contra superior (art. 218, II, do CPM). A impetrante sustenta que a ordem judicial de remoção carece de amparo legal e constitucional, pois não indica a URL do vídeo apontado como infringente, tampouco identifica de forma clara e específica os conteúdos a serem removidos. Defende que a medida afronta o art. 19, §1º, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14), que estabelece como requisito de validade das ordens de remoção a indicação inequívoca do conteúdo reputado ilícito. Alega, ainda, que a remoção integral do canal viola os princípios constitucionais da liberdade de expressão, de informação e de imprensa, consagrados nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, além de configurar medida desproporcional e caracterizadora de censura prévia. A sentença penal militar que embasou a ordem judicial, por sua vez, reconheceu que o canal e o vídeo publicados continham imputações caluniosas a oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, com linguagem ofensiva e sem respaldo fático, concluindo que a conduta do réu comprometeu a honra individual das vítimas, a disciplina militar e a imagem institucional da PMMG. Por essa razão, o juízo militar determinou, como medida cautelar, a retirada integral do canal e do vídeo do ar, afirmando tratar-se de crime permanente e que o canal era utilizado de forma reiterada para a prática de ofensas. A controvérsia jurídica instalada reside, portanto, na compatibilidade entre o alcance da ordem judicial de remoção e os requisitos legais e constitucionais que limitam a atuação das plataformas de aplicação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 internet, especialmente diante da ausência de individualização dos conteúdos removidos. O douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME prestou suas informações, com documentos, no Evento 11. A eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal ofertou seu parecer no Evento 14, pugnando pela denegação da segurança. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, com a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, ouso divergir de seu judicioso voto, porquanto entendo que a segurança pleiteada pelas impetrantes merece ser concedida, ainda que parcialmente, pelas razões de fato e de direito que passo a expor. A matéria submetida a esta colenda Câmara nos convoca a uma ponderação cuidadosa entre a necessária repressão a atos ilícitos e a salvaguarda de um dos mais caros direitos fundamentais em um Estado Democrático de Direito: a liberdade de expressão, em sua intrínseca relação com a vedação à censura prévia. É inegável que a liberdade, em suas múltiplas manifestações, constitui a pedra angular sobre a qual se erigem as sociedades civilizadas. Contudo, a interpretação de seus limites e a forma de sua tutela devem ser constantemente revisitadas, especialmente quando confrontadas com os novos desafios impostos pelo avanço tecnológico e pela disseminação de informações em plataformas digitais. A busca incessante pela verdade e a necessária proteção contra ofensas que caracteriza nossos tempos, no entanto, não pode servir de escudo para a imposição de mordaças ou para o silenciamento prévio de vozes, mesmo aquelas que possam, eventualmente, veicular mensagens controversas ou mesmo ilícitas. A resposta do ordenamento jurídico ao abuso da liberdade de expressão deve ser proporcional e reparatória, jamais aniquiladora da própria liberdade. A regulamentação especial para as redes sociais, que hoje existe e está materializada na Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, deve ser interpretada e aplicada à luz dos princípios constitucionais que privilegiam a liberdade e vedam a censura, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade protetiva. Feitas estas considerações preambulares, rememoro que o presente mandado de segurança, com pedido de medida liminar, foi impetrado por Google LLC e Google Brasil Internet Ltda., com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e nos artigos 1º e 5º da Lei nº 12.016/09, contra ato judicial emanado do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais. O ato impugnado consiste na ordem de retirada integral do ar do canal da plataforma YouTube denominado “@Cabo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Cleines” e, de forma especial, do vídeo intitulado “Chocante +18 anos oficiais da PMMG assediam e perseguem policiais até su1c1d4arem”, determinação esta proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 2000219-09.2024.9.13.0004/MG. As impetrantes argumentam, em sua peça exordial, que a referida ordem judicial padece de ilegalidade e inconstitucionalidade. Sustentam que a determinação de remoção não especificou a URL (Uniform Resource Locator) do conteúdo reputado ilícito, o que contrariaria o disposto no §1º do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet. Ademais, e de forma crucial para o deslinde da controvérsia, defendem que a remoção integral do canal de comunicação representa uma violação direta aos princípios constitucionais da liberdade de expressão, de informação e de imprensa, insculpidos nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV, e, de maneira contundente, no artigo 220 da Constituição Federal, configurando, assim, medida desproporcional e caracterizadora de censura prévia. Com a mais profunda vênia ao entendimento esposado pelo douto Relator, considero que a pretensão mandamental deduzida pelas impetrantes merece ser acolhida, pelos fundamentos que se seguem. A questão nevrálgica que se descortina nos presentes autos reside em definir se a ordem judicial que impôs a supressão completa de um canal na plataforma YouTube, em virtude da publicação de um vídeo cujo conteúdo foi objeto de condenação em sentença penal, excede os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional no que tange à restrição da liberdade de expressão e à vedação da censura. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu arcabouço de direitos e garantias fundamentais, consagra de maneira inequívoca a liberdade de expressão como um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O artigo 5º, em seu inciso IV, estabelece que "é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato", enquanto o inciso IX do mesmo artigo assegura que "é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença". De forma ainda mais incisiva, o artigo 220 da Carta Magna proclama que "a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição", arrematando, em seu §2º, que "é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística". Tais dispositivos constitucionais não deixam margem a dúvidas quanto à posição de proeminência da liberdade de expressão em nosso sistema jurídico. Trata-se de direito essencial ao desenvolvimento da personalidade individual, ao pluralismo de ideias, ao exercício da cidadania e ao controle social dos atos emanados do poder público. Qualquer medida que vise a restringir essa liberdade deve ser encarada com extrema cautela, interpretada restritivamente e justificada apenas em situações excepcionais, com o fito de resguardar outros direitos fundamentais de igual magnitude, e, crucialmente, por intermédio de mecanismos que não configurem, sob qualquer hipótese, censura prévia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 No caso vertente, a ordem judicial impugnada não se limitou a determinar a remoção do vídeo específico, cujo título é “Chocante +18 anos oficiais da PMMG assediam e perseguem policiais até su1c1d4arem”, mas avançou para determinar a supressão integral e indiscriminada do canal “@Cabo Cleines”. Tal providência, a meu sentir, ultrapassa os limites do razoável e do proporcional, imiscuindo-se perigosamente na seara da censura prévia sobre futuras e eventuais manifestações do titular do referido canal, prática esta expressamente rechaçada pelo nosso ordenamento constitucional. Ao se ordenar a exclusão do canal em sua totalidade, impede-se, de forma cabal e antecipada, que seu administrador venha a público para veicular quaisquer outros conteúdos, sejam eles lícitos ou ilícitos, o que se assemelha, de modo preocupante, à interdição do próprio meio de comunicação digital. A Lei nº 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, previu, em seu artigo 19, §1º, um requisito de validade para as ordens judiciais que determinam a remoção de conteúdo online, qual seja: Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. A exigência legal de "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material" tem por escopo precípuo coibir a prolação de ordens judiciais genéricas, que possam resultar na remoção indiscriminada e excessiva de conteúdos ou, como se verifica na hipótese dos autos, na supressão do próprio canal de comunicação. Embora a sentença penal condenatória, que serviu de lastro à decisão ora impugnada, tenha identificado o vídeo específico, a ordem de remoção do canal em sua inteireza carece dessa especificidade no que tange a outros conteúdos porventura existentes ou, mais grave ainda, a conteúdos futuros. A ação penal de conhecimento que fundamenta a decisão impugnada examinou e reconheceu que uma determinada postagem infringiu a ordem jurídica. Não é juridicamente possível ampliar o objeto da ordem de remoção para o canal da rede social. Cabe observar que a ratio essendi do Marco Civil da Internet somente permite a remoção cirúrgica e pontual do ilícito, com a máxima preservação do fluxo de informações e do exercício da liberdade de expressão. Não se está aqui a negar a gravidade da conduta que foi objeto de apuração e condenação na esfera penal, imputada ao titular do canal. A prática de crimes contra a honra, como a calúnia, merece a devida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 reprimenda estatal. Todavia, a sanção penal e as medidas cautelares ou de outra natureza dela decorrentes devem, imperiosamente, observar os princípios da legalidade, da necessidade e da proporcionalidade. A remoção do vídeo específico, cujo conteúdo foi judicialmente reconhecido como ilícito, afigura-se como medida adequada e necessária para fazer cessar a propagação das ofensas e para proteger a honra e a imagem das vítimas. Contudo, a exclusão do canal como um todo representa uma sanção que transborda essa finalidade, projetando-se sobre a própria capacidade de comunicação do indivíduo e silenciando-o preventivamente quanto a quaisquer futuras manifestações. O argumento de que o canal seria utilizado de forma reiterada para a prática de ilícitos não possui, por si só, o condão de autorizar sua supressão total sem uma análise individualizada e pormenorizada de cada conteúdo veiculado, sob pena de se instaurar um inaceitável controle editorial prévio por parte do Poder Judiciário. Tal controle é absolutamente incompatível com o regime de liberdades públicas instituído pela Constituição da República de 1988. E, no caso concreto, não houve apuração sobre outros conteúdos ilícitos postados pelo titular do canal na plataforma YouTube. O processo penal de conhecimento tratou de um único vídeo e não se pode presumir outras e futuras postagens ilícitas. A responsabilidade por eventuais novos abusos ou pela publicação de novos conteúdos ilícitos deve ser apurada caso a caso, com a aplicação das sanções cíveis e penais cabíveis, inclusive com a possibilidade de remoção de novos conteúdos específicos que se revelem infringentes, mas jamais com a interdição prévia e genérica do veículo de comunicação. A liberdade de expressão, é cediço, não se reveste de caráter absoluto, encontrando limites nos demais direitos fundamentais igualmente tutelados pela Constituição, como o direito à honra, à imagem e à privacidade. Contudo, a harmonização entre esses direitos não pode se dar pela aniquilação de um deles em detrimento do outro. No caso de conteúdo já publicado e reputado ilícito por decisão judicial, a remoção específica desse conteúdo é a medida que melhor equaciona os interesses em conflito, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis ao autor do ilícito. A remoção do canal, por outro lado, impede que o indivíduo se manifeste sobre quaisquer outros assuntos, mesmo que sejam temas de relevante interesse público e veiculados de forma absolutamente lícita, configurando, assim, uma restrição desproporcional e com indisfarçáveis contornos de censura prévia. Dessa forma, entendo que a ordem judicial que determinou a remoção integral do canal do YouTube denominado “@Cabo Cleines” viola diretamente o disposto no artigo 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), por sua manifesta generalidade ao abranger a totalidade do canal e não se restringir ao conteúdo específico comprovadamente ilícito. Mais gravemente, tal determinação afronta os artigos 5º, incisos IV e IX, e o artigo 220, caput e §2º, todos da Constituição da República, porquanto institui uma forma de censura prévia sobre as futuras e eventuais manifestações do titular do canal, o que é terminantemente vedado em nosso sistema constitucional. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ante todo o exposto, renovando as vênias ao eminente Desembargador Relator, voto no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para anular parcialmente a ordem judicial emanada do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Penal Militar nº 2000219-09.2024.9.13.0004/MG, especificamente na parte em que determina a remoção integral do canal do YouTube denominado “@Cabo Cleines”. Fica mantida, contudo, a ordem de remoção do vídeo específico intitulado “Chocante +18 anos oficiais da PMMG assediam e perseguem policiais até su1c1d4arem”, desde que sua URL (Uniform Resource Locator) seja ou tenha sido devidamente fornecida pela autoridade judicial às impetrantes, de modo a permitir sua inequívoca identificação e remoção, em estrita observância ao que dispõe o artigo 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, a questão posta para análise traz a necessidade, para a solução, de olharmos para o tema liberdade e de apontarmos os limites objetivos no seu exercício. É certo que, para muitos, a liberdade estabelecida no espírito de cada um é ilimitada, ou seja, a liberdade subjetiva não encontra limites, nem mesmo na liberdade dos outros. A liberdade de expressão é, junto com a liberdade de locomoção, a mais notável das liberdades, mas não é ilimitada, e penso que a expressão deve ser usada como meio de veicular a verdade, ainda que como opinião e pensamento, sendo certo que, lado outro, quando é usada para ofender ou atingir alguém de maneira torpe, essa liberdade se transforma em arma, como uma espada, que fere e até mata. Rui Barbosa, no ano de 1920, no discurso intitulado “A Imprensa e o Dever da Verdade”, nos alertava que o país que tem a “imprensa degenerada ou degenerescente é um país cego e um país miasmado, um país de ideias falsas”. E Rui Barbosa queria expressar, exatamente, que a existência de uma sociedade livre passa por valores como honestidade e veracidade com as informações, ou seja, com a limitação das liberdades de expressão que busquem ofender, injuriar, difamar, caluniar, enfim, maltratar a liberdade dos outros e da própria sociedade. Disse Rui Barbosa: Três âncoras deixou Deus ao homem: o amor da pátria, o amor da liberdade, o amor da verdade. Cara nos é a pátria, a liberdade mais cara; mas a verdade mais cara que tudo. Damos a vida pela pátria. Deixamos a pátria pela liberdade. Mas pátria e liberdade renunciamos pela verdade. Porque este é o mais santo de todos os amores. Os outros são da terra e do tempo Este vem do céu, e vai à eternidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No mesmo sentido, acerca dos limites da liberdade, Nélson Hungria ensinou: Liberdade de imprensa é o direito de livre manifestação do pensamento pela imprensa; mas, como todo o direito, tem o seu limite lógico na fronteira dos direitos alheios. A ordem jurídica não pode deixar de ser um equilíbrio de interesses: não é possível uma colisão de direitos, autenticamente tais. O exercício de um direito degenera em abuso, e torna-se atividade antijurídica, quando invade a órbita de gravitação do direito alheio. Em quase todo o mundo civilizado, a imprensa, pela relevância dos interesses que se entrechocam com o da liberdade das ideias e opiniões, tem sido objeto de regulamentação especial. E os mestres Celso Ribeiro Martins e Ives Gandra da Silva, in Comentários à Constituição do Brasil, p.62., lecionam, quanto à liberdade constitucional daquele que se vê atingido pelo abuso no exercício da liberdade de um ofensor: [...] ... consiste na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir que sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial do ser humano. [...] Como esses, são inúmeros os pensamentos de grandes juristas de nossa nação, e estrangeiros, a respeito dos limites da liberdade de expressão, bem como das ações necessárias à defesa daqueles que resistem na proteção da sua liberdade em não se ver atingido pelas mentiras de outrem, tudo na proteção da sua moral, conforme garantia constitucional. Pois bem. Rememoro, após essa breve introdução, que estamos julgando um mandado de segurança impetrado por Google LLC e Google Brasil Internet Ltda., com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e nos artigos 1º e 5º da Lei nº 12.016/09, contra ato judicial proferido pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, consubstanciado na ordem de retirada do ar do canal do YouTube denominado “@Cabo Cleines” e, especialmente, do vídeo intitulado “Chocante +18 anos oficiais da PMMG assediam e perseguem policiais até su1c1d4arem”, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 2000219-09.2024.9.13.0004/MG. A impetrante alega que a ordem é ilegal por não conter indicação da URL do conteúdo a ser removido, o que violaria o disposto no §1º do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), além de afrontar os princípios constitucionais da liberdade de expressão e da vedação à censura. Requer, portanto, a concessão da segurança para anular a ordem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 judicial de remoção, sob o argumento de que a medida é genérica, desproporcional e inconstitucional. A pretensão não merece acolhida. A ordem impugnada teve por fundamento sentença penal condenatória regularmente proferida, após ampla instrução processual, na qual foi reconhecido, de forma inequívoca, que o canal mantido pelo réu foi utilizado de maneira reiterada para imputar falsamente crimes a oficiais superiores da Polícia Militar de Minas Gerais, com evidente animus caluniandi, atingindo diretamente a honra das vítimas, a hierarquia e a disciplina militar. A sentença descreve minuciosamente os trechos do vídeo publicado, a gravidade da linguagem utilizada, bem como os impactos institucionais causados pela disseminação do conteúdo em rede pública de alta circulação. Importa destacar que, diferentemente das situações ordinárias envolvendo conteúdos eventualmente ilícitos publicados por terceiros, neste caso, a ordem de remoção é consequência direta de uma sentença penal que reconheceu não apenas a ilicitude de um vídeo, mas o uso reiterado do canal como instrumento de calúnia, caracterizando-se como meio habitual e exclusivo para práticas delitivas. Ainda que ausente a URL, a identificação do canal e do vídeo foi feita de forma precisa, suficiente e individualizada no próprio corpo da sentença condenatória, não se tratando, portanto, de comando genérico ou arbitrário, mas sim de determinação judicial específica fundada em condenação criminal. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, que a ausência de URL não invalida a ordem de remoção, especialmente quando se tratar de conteúdo analisado diretamente pela autoridade judicial, como se verifica nos precedentes AgInt no AREsp 2.314.086/RS e AgInt no REsp 1.504.921/RJ. O entendimento que exige indicação da URL aplica-se a hipóteses de responsabilidade civil ou medidas liminares autônomas, não sendo aplicável de forma absoluta quando há condenação judicial detalhada que individualiza o conteúdo. Também não procede a alegação de censura. A liberdade de expressão, embora constitucionalmente assegurada, não abrange manifestações abusivas, ofensivas ou criminosas. Quando o indivíduo se esconde atrás de falsas premissas de liberdade para ofender uma vítima, a liberdade desta última se sobrepõe à falsa liberdade do primeiro. O Supremo Tribunal Federal já afirmou, em diversas oportunidades, que essa liberdade não é um direito absoluto e deve ser harmonizada com outros direitos fundamentais, como a honra e a dignidade das pessoas. A utilização da liberdade de expressão como escudo para a prática de infrações penais desvirtua completamente o seu conteúdo jurídico. No caso em apreço, a manutenção do canal, tal como estruturado e utilizado, equivaleria, em tempos passados, a permitir que um jornal impresso de grande circulação publicasse, dia após dia, a mesma notícia caluniosa contra autoridades públicas, mesmo após o reconhecimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 judicial da falsidade da informação. A neutralização do canal revela-se, assim, medida adequada, proporcional e necessária para cessar a reiteração da prática delituosa, tudo como defesa efetiva e necessária da liberdade verdadeira. Por fim, ressalto que não se trata aqui de controle de legalidade de conteúdo isolado, mas do cumprimento de sentença penal proferida por autoridade competente, à luz de provas robustas e em consonância com a legislação vigente. O mandado de segurança, nesse contexto, não pode ser manejado como sucedâneo recursal, tampouco como instrumento de revisão do mérito de decisão judicial condenatória devidamente motivada. Diante do exposto, denego a segurança, por ausência de ilegalidade ou abusividade no ato impugnado, mantendo hígida a ordem judicial de remoção do canal “@Cabo Cleines” e do vídeo referenciado, nos exatos termos da sentença penal condenatória. Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Fernando Galvão da Rocha, para dar provimento parcial a este Mandado de Segurança em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão